Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de contrato de locação - Inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes - Serasajud - CPC 782, § 3o. A inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, traduz medida de coerção indireta que prestigia a efetividade da execução. O seu eventual indeferimento depende de fundamentação idônea correlata ao caso sub judice.